Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAS/DF. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou extinto o feito, em resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72961848). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que houve negativa tácita da INAS, pois não respondeu às solicitações dentro do prazo de 5 dias úteis estabelecido pela RN 395/2016 da ANS. Assevera que como consumidora hipossuficiente, a recorrente não tem obrigação de apresentar negativa expressa, especialmente quando as operadoras deliberadamente não fornecem tais documentos. Ressalta que o INAS descumpriu obrigações de fornecer resposta em até 5 dias úteis; informar número de protocolo; e detalhar motivos de eventual negativa. Aduz que a exigência de negativa expressa viola princípios constitucionais de acesso ao Poder Judiciário. Requer seja reconhecida a nulidade da r. sentença, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à 1a instância, para o regular prosseguimento do feito.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 72961854)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se há interesse de agir da autora.
III. Razões de decidir
6. O recorrido é entidade de assistência à saúde na modalidade de autogestão. Embora não esteja sujeito ao CDC (Súmula 608 do STJ), é abrangido pela Lei 9.656/98 (art. 1o, §2o).
7. Narra a autora que após a cirurgia bariátrica e perda de 31kg, é necessário a retirada de excesso de pele do dorso, braços e coxas. Relata que após solicitar as cirurgias à requerida, a Autora se deparou com a infundada e injustificada negativa dos procedimentos pleiteados, que sem qualquer critério, especialmente aquele previsto pela resolução 424/2017 da ANS.
8. Compulsando os autos verifica-se, que antes da citação da ré, o juiz a quo proferiu sentença extinguindo o feito sem julgamento do mérito, sob o fundamento, in vebis: "(...) O interesse de agir é, mormente, fundado no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito. O fato da parte autora tão somente enviar um e-mail com solicitação de cobertura, tendo declarado que em caso de não receber resposta restaria configurada a negativa por omissão do INAS, não configura pretensão resistida, uma vez que não a parte autora não apresentou comprovação de negativa da Administração Pública quanto à autorização do procedimento pleiteado. No caso em exame, constata-se a ausência de necessidade do pronunciamento judicial, configurando a falta de interesse de agir, o qual deve ser analisado tanto no momento do ajuizamento da ação quanto na prolação da sentença. Como é sabido, ainda que não se exija o exaurimento das vias administrativas antes de se socorrer ao Judiciário, é de rigor que haja comprovação da prévia negativa administrativa, ou indisponibilidade da prestação do serviço vindicado. De tal sorte, é forçoso reconhecer a desnecessidade do pronunciamento judicial, em virtude da falta de interesse de agir, que deve ser apreciado não só no ajuizamento da ação, mas também por ocasião da prolação da sentença."
9. As condições da ação, tal como interesse de agir, são examinadas a partir das afirmações alegadas pela parte
10. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob os aspectos da necessidade e da utilidade. O primeiro aspecto é demonstrado quando o autor ajuíza ação para obter a tutela pretendida, a qual, por sua vez, está revestida do aspecto da utilidade, ocasião em que se busca a tutela pretendida.
11. No caso, a autora alega que não houve resposta ao seu pedido de esclarecimento de cobertura de procedimento médico enviado por e-mail (ID 72961827).
12. Pretende com a presente ação ter deferido o pedido de "cobertura integral das cirurgias requeridas no relatório médico anexo, devendo, ainda, fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico e inerente ao tratamento cirúrgico, indicando também 3 médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica" e indenização por dano moral.
13. Verifica-se, portanto, que há interesse da autora na prestação jurisdicional.
14. Ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV, art. 5o da CF/88), afigura-se necessária a apreciação judicial da demanda porque o interesse de agir é analisado segundo a lide posta em juízo.
15. " O interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação. A necessidade consiste no fato de o autor não poder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário, enquanto a adequação significa que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial." (Acórdão 1653811, 0708240-74.2019.8.07.0009, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2023, publicado no DJe: 26/01/2023.)
16. "A ausência de tentativa de solução administrativa da controvérsia não é impedimento para o ajuizamento de ação judicial, sobe pena de afronta ao princípio da inafastabilidade de jurisdição (Art. 5o, XXXV da CF/88)." (Acórdão 2005635, 0707891-80.2024.8.07.0014, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.)
17. Desta feita, a extinção precoce do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de carência de interesse processual, não se sustenta, impondo-se a reforma da sentença para retorno do autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, inclusive para a citação da ré.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno do autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.
19. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamentos das custas e honorários de sucumbência.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência de tentativa de solução administrativa da controvérsia ou de negativa expressa da administração não constitui impedimento para o ajuizamento de ação judicial, sob pena de afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5o, XXXV).A extinção prematura do feito sem resolução do mérito, fundamentada exclusivamente na ausência de negativa administrativa expressa, contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição e deve ser reformada para permitir o regular prosseguimento do feito.".